Tribunal: STF
Processo: STP 439
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de tutela provisória, apresentada pelo Município de Ribeirão Preto, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, a qual, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087517-14.2020.8.26.0000, acolheu o pleito do autor da ação, para suspender, por três meses, a cobrança de ISS por ele devida. 
    Asseverou que essa decisão pode acarretar grave lesão à ordem e à economia públicas, por atingir uma de suas principais fontes de receita, destacando que sua arrecadação já enfrenta forte baixa, em razão da pandemia de COVID-19.
    Por decisão datada de 3/7/20, deferi a medida de contracautela, para suspender os efeitos dessa decisão.
    A empresa autora da ação interpôs agravo regimental, em que asseverou que se encontra impedida de exercer suas atividades habituais e que, por isso, postulou e obteve a dilação quanto ao pagamento do aludido tributo, pelo prazo de três meses. Defendeu a legalidade dessa decisão, como forma de salvar a empresa, nesse momento difícil que atravessa, postulando a aplicação, ao caso, do princípio da simetria, dada a decretação estado de calamidade pública, em âmbitos estadual e municipal, havendo previsão federal para a dilação do prazo para pagamento de tributos, mesma benesse concedida ao estado de São Paulo. E mesmo a teoria do fato do príncipe também deve ser admitida, na solução da controvérsia ora em análise.
    Opinou a douta Procuradoria-Geral da República pelo acolhimento do pedido de suspensão, por meio de parecer assim ementado. 
    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO ISS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COVID-19. LESÃO À ORDEM, À ECONOMIA E À SAÚDE PÚBLICAS. IMPACTO NAS FINANÇAS ESTADUAIS E NA EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE RECEITA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. EFEITO MULTIPLICADOR. LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA, PREJUDICADO O AGRAVO. 
    1. Não cabe ao Poder Judiciário se substituir aos gestores responsáveis pela condução administrativa do Estado e decidir quais políticas públicas tributárias hão de ser adotadas no enfrentamento da epidemia da Covid-19, ressalvadas as hipóteses de evidente afronta à ordem constitucional.
    2. Há risco de lesão à ordem pública na decisão de Tribunal de Justiça estadual que defere pedido formulado pela Coloproctoclínica Sociedade Simples no sentido de suspender, por três meses, a cobrança do ISS, sem considerar a análise do Executivo acerca da conveniência e oportunidade da dilação do prazo de recolhimento do tributo para o orçamento municipal, em contexto de crise causada pela epidemia de Covid-19, e subvertendo o regime fiscal vigente no município.
    3. A decisão mediante a qual se suspende a cobrança do ISS, com consequente redução na arrecadação do imposto, causa risco de grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, em razão do grave impacto nas finanças estaduais e do injustificado embaraço na execução das políticas públicas, inclusive de saúde, em contexto de crise causada pela epidemia de Covid-19.
    4. O efeito multiplicador de decisões que prorrogam o prazo do recolhimento de tributo municipal, sem amparo legal, reforça a existência do grave risco de lesão à economia pública.
    — Parecer pelo deferimento da contracautela, prejudicado o agravo interno.
    É o relatório. 
    Decido:
    Reitero, desde logo, a competência desta Suprema Corte para a apreciação do presente pedido de suspensão, por referir-se à alegada violação ao princípio da legalidade (art.5º, inc. II, da Constituição Federal), bem como a diversas outras normas da Magna Carta, elencadas nos autos.
    A hipótese aqui em discussão decorre de ação em que foi concedida ordem para postergar, por três meses, e sem ônus algum, o vencimento de obrigações tributárias de responsabilidade da empresa autora da demanda.
    A decisão cautelar proferida nestes autos limitou-se a analisar a eventual presença dos requisitos da legislação de regência, e concluiu pela verdadeira subversão da ordem tributária vigente no município de Ribeirão preto, representado pela prolação da decisão atacada, ordem essa dotada do potencial de estender-se a diversas outras empresas, em igual situação tributária, ou mesmo ser replicada para o pagamento de outros tributos.
    Como tenho reiteradamente destacado, na apreciação dos inúmeros conflitos referentes aos efeitos da pandemia de COVID-19, entre nós e, especialmente, na tentativa de equacionar os inevitáveis conflitos disso decorrentes, a gravidade da situação vivenciada exige a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, sempre respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
    Bem por isso, ressalto o que constou da decisão pela qual deferida a contracautela, nestes autos:
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação. 
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. 
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. 
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. 
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Ribeirão Preto (SP), em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. 
    Além disso, a concessão dessa benesse de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesse semelhante. 
    Constata-se, assim, que o fundamento então utilizado, para o acolhimento do pleito de contracautela, foi a greve lesão à ordem público-administrativa e econômica que representa para o município requerente, a prolação da decisão atacada, a justificar a manutenção da suspensão de seus efeitos, os quais, a rigor, já estariam até mesmo exauridos, visto o decurso de lapso temporal superior a 90 dias, desde sua prolação, prazo esse que foi então fixado para a postergação do pagamento de tributos. 
    Ante o exposto, confirmo a cautelar aqui dantes deferida e torno definitiva a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2087517-14.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça paulista, até o trânsito em julgado da ação a que se refere, prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente